Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-81.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo interposto por SAMUEL FLORINDO DA SILVA (apelante/autor) em face da sentença (ID 77766600) proferida nesses autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de repetição de indébito e antecipação de tutela, proposta em face de BRB BANCO DE BRASILIA S/A (apelado/réu), que revogou a decisão de tutela de urgência e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados por SAMUEL FLORINDO DA SILVA em face do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. Em seu pedido (ID 78112364), o apelante/autor alega que se trata de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo apelante com o objetivo de ver reconhecido o seu direito de revogar a autorização de débito automático em sua conta corrente, com pedido de antecipação de tutela para suspender os descontos vigentes. Sustenta que o Juízo de primeiro grau indeferiu a liminar, mas este colegiado da 3a Turma Cível deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Apelante determinando a suspensão dos descontos (Proc. 0726884-82.2025.8.07.0000). Argumenta que, todavia, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos, ocasião em que foi reconhecida a perda do objeto do agravo de instrumento e o banco retomou os descontos diretamente na conta do Apelante, sendo que, nesse sentido, vem novamente sofrendo descontos que consomem parcela expressiva de sua remuneração, situação que ameaça sua subsistência e afronta as normas vigentes, conforme já reconhecido anteriormente por este colegiado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo à Apelação, para determinar a imediata suspensão dos descontos realizados pelo Banco Regional de Brasília S/A na conta corrente do Apelante até o julgamento final do recurso. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida no 1o Grau. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.012, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, ao receber o apelação cível, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a sentença que revoga a tutela provisória não tem efeito suspensivo, ou seja, já começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação da sentença, nos termos do artigo 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte apelante/autora. De um lado, há a sentença combatida que revogou a decisão de tutela de urgência e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor ora apelante. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da sentença recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte apelante/autora, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, sendo que, nesse sentido, merece permanecer em vigor a determinação de abstenção da instituição financeira de efetivar desconto na conta corrente do apelante, até o julgamento final dessa apelação cível, nos termos do que foi determinado no acórdão no 2042427, desta 3a Turma Cível. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão dos efeitos da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO A ESSA APELAÇÃO CÍVEL, com a determinação de que se suspendam os efeitos da SENTENÇA recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso, mantendo-se a determinação de abstenção da instituição financeira de efetivar desconto na conta corrente do apelante, nos termos do que foi determinado no acórdão no 2042427, desta 3a Turma Cível. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator